Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória.
2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo.
3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.